Tribunal: TJPA
Processo: 0809042-73.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809042-73.2023.8.14.0000

PACIENTE: ISAQUE SACRAMENTA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. PROGNÓSTICO INCABÍVEL EM SEDE MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Na hipótese de crimes de ameaça e lesão corporal contra a mulher no âmbito familiar, a custódia cautelar se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram a gravidade delituosa e a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, de modo a assegurar a ordem pública e salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida. Precedentes do STJ e STF.

2.
In casu
, o
decisum
desenvolveu fundamentação idônea e suficiente

para a decretação

da custódia cautelar, assentando as circunstâncias do fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública e de salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima, mormente considerando que, conforme depoimento da ofendida, o paciente teria expressado o desejo de cometer crime mais grave, o que restou inviabilizado apenas por não dispor de instrumento cortante, efetuando a agressão com o objeto encontrando naquele momento (ripa de madeira), o que evidencia a periculosidade do coacto e o risco de reiteração delitiva.

3. Ademais, “condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”, como se dá na hipótese, valendo ressaltar que “os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.” (STJ, AgRg no HC n. 741.515/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 8/8/2022).

4. Por derradeiro, em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)” (STJ, AgRg no HC n. 696.191/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/10/2021).

5. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 05/09/2023 a 11/09/2023
, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 11 de setembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
ISAQUE SACRAMENTA SILVA
contra ato coator do Juízo Criminal da Comarca de Bragança/PA proferido nos autos da Ação Penal nº 0802465-52.2023.8.14.0009. Na origem, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes encartados nos arts. 147 e 129, § 13, do Código Penal c/c art. 7º, I e II, da Lei n. 11.340/2006 (ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica), e está preso cautelarmente desde 02/06/2023.

Em inicial, a impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva do paciente sob os seguintes argumentos:
(i)
fundamentação inidônea do decreto constritivo, prolatado à míngua dos requisitos cautelares autorizadores da medida extrema;
(ii)
favorabilidade dos predicados pessoais do coacto, e
(iii)
malferimento ao princípio da homogeneidade, porquanto, em caso de eventual condenação, o paciente cumprirá pena em regime aberto. Requer, assim, liminarmente, e no mérito, a imediata revogação da custódia objurgada, mediante expedição do competente alvará de soltura em seu favor.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 14486428.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 14606391).

A douta Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 14651875).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de fundamentação inidônea do decreto prisional, o qual estaria amparado em argumentação abstrata pautada na gravidade do delito. Alega-se, no ponto, que o paciente não representa qualquer risco à vida da vítima, bem assim que inexistiria nos autos qualquer indício de que tenha tentado influenciar as testemunhas. Salienta que tais circunstâncias, aliadas aos predicados pessoais favoráveis do coacto, resultam na desnecessidade da manutenção da prisão preventiva no caso em apreço, máxime considerando que em caso de eventual condenação o paciente cumprirá pena em regime aberto.

Como é cediço, a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica,
“que

a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de preservar a integridade física da vítima constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”
(STF,
AgRg no HC 204.041
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, publicação: 25/11/2021, cf.
https://bit.ly/3dHkcGE
). Nessa mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, no crime de lesão corporal contra a mulher no âmbito familiar, a prisão preventiva se justifica quando “
decretada em decorrência da gravidade em concreto dos delitos e da periculosidade do paciente, reveladas pelo
modus operandi
empregado na conduta criminosa”
, sendo certo que nessa hipótese “
a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública, assegurando a integridade física e psíquica da vítima, e para assegurar a instrução criminal”
(STJ,
HC 718.962/RS
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe: 04/04/2022, cf.
https://bit.ly/3eKPrBz
;
AgRg no HC 711.935/SP
, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF-1ª Região), Sexta Turma, DJe: 11/03/2022, cf.
https://bit.ly/3dDjgmw
).

Nesse contexto, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação

da custódia cautelar, assentando as circunstâncias do fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública e de salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima, mormente considerando a gravidade das ameaças e o ferimento a ela infligido, destacando-se, ainda, que conforme depoimento da ofendida, o paciente, no momento da agressão, teria expressado o desejo de cometer crime mais grave, o que restou inviabilizado apenas por não dispor de instrumento cortante, efetuando a agressão com o objeto encontrando naquele momento (ripa de madeira), o que evidencia a periculosidade do coacto e o risco de reiteração delitiva. Restou, portanto, consignado pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP.

Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva impugnada:

“A autoridade policial pugnou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Segundo o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso concreto,
constata-se a existência de sólidos elementos de materialidade do crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, diante dos depoimentos da vítima, o flagrado não cometeu um crime mas grave pois não encontrou no local arma do tipo FACA ou TERÇADO, pois disse a ela “SUA SORTE QUE NÃO TO ACHANDO NADA, QUE SE TIVESSE EU IA TE FURAR, IA DEIXAR MINHAS MARCAS EM TI, TU VAI VER O QUE VOU FAZER AINDA” e na falta de instrumento cortante, pegou uma RIPA DE MADEIRA desferindo um golpe no braço da vítima, deste modo os elementos satisfazem o
fumus comissi delicti
.

O

periculum libertatis,
de igual modo, resta configurado uma vez que as ameaças proferidas foram graves, o ferimento causado na vítima demonstra a agressividade do agente bem como que a vítima não sofreu mal maior em virtude do flagrado não ter localizado outro objeto, deste modo, a agrediu com o que tinha no momento a seu alcance, deste modo, entendo que o
modus operandi
revela risco concreto a vítima,
à ordem e a tranquilidade social, evidenciada pela periculosidade do(a) agente, que
como já mencionado, além de agredir fisicamente e psicologicamente a ameaçou de morte.

Ademais, o artigo 20, da Lei 11.340/06, autoriza a prisão preventiva, no contexto de violência doméstica e familiar; [...]

Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, ACOLHO a representação da autoridade policial e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de ISAQUE SACRAMENTA SILVA, nos termos do artigo. 310, II e 312 todos do Código de Processo Penal e artigos 20 e 21 da Lei 11.340/06”. (ID 14458018 – págs. 20/22, grifos nossos).

Esse o quadro, tenho que a fundamentação supra está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, de modo que as “
condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
”, como se dá na hipótese, valendo ressaltar que “
os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
” (STJ,
AgRg no HC n. 741.515/SC
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 8/8/2022, cf.
https://bit.ly/3Y18at6
).

Por derradeiro, convém salientar que
“em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)”
(STJ,
AgRg no HC n. 696.191/BA
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/10/2021, cf.
https://bit.ly/3PkBb1C
).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 11/09/2023